Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no bojo da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em seu desfavor por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. A exceção não foi conhecida, sob o fundamento de que não se constitui no instrumento adequado, posto que a análise da tese do executado demandaria dilação probatória e não se trata de questão de ordem pública. Nas razões recursais, a parte sustentou que a decisão seria nula por ausência de fundamentação e que houve erro na atualização da dívida, porque no último cálculo realizado, a credora utilizou como base o montante apurado em novembro de 2023 e sem a individualização dos títulos executados. Diante disso, houve “o manifesto excesso de R$ 549.768,89 (quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)” no valor devido. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a nulidade do decisum por ausência de fundamentação ou, quando não, o reconhecimento do excesso de execução. Preparo regular sob ID 28740916. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os executados manejam exceção de pré-executividade para que seja reconhecido o excesso de R$ 549.768,89 (quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) pelas razões que declinam. A exceção de pré-executividade, todavia, presta-se a análise de questões de ordem pública e que podem ser suscitadas a qualquer momento, não sendo essa a hipótese, sem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz não está obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já invocou todos os motivos que justificam a decisão proferida. Rejeita-se a preliminar, uma vez que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (Art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). 2. Consoante orientação da doutrina e da jurisprudência, a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como ausência de condições da ação, ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que cognoscíveis de ofício e passíveis de serem constatadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. A indicação na CDA, de norma já declarada inconstitucional, na parte referente aos fundamentos legais, por si só, não a invalida, se também consta a legislação vigente que ampara a cobrança do preço público pela utilização de áreas públicas do Distrito Federal, de forma a satisfazer o requisito exigido no art. 202, III, do CTN e no art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1954038, 0735888- 80.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Cumpram-se os executados a decisão anterior.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Num primeiro ponto, verifica-se que o decisum vergastado apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos para rejeitar a exceção, porque não se trata de matéria de ordem pública e, ainda, seria necessário a dilação probatória. Assim, observou-se a norma inserida no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. O simples fato de o julgador firmar certo entendimento, ainda que considerado pela apelante como incorreto ou contrário à tese que se pretendia sufragar, não caracteriza omissão ou falta de motivação. Lado outro, a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado n. 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória No caso em análise, os agravantes sustentaram erro na atualização do débito e decorrente da utilização como base de cálculo do valor apurado em julho de 2023, quando o correto seria o valor originário da dívida. Não se esclareceu se houve incidência de juros compostos ou uso de índices de atualização monetária diversos dos legalmente estabelecidos. Portanto, não haveria ilegalidade evidente nos cálculos apresentados pelo credor. Ademais, para que o credor impugne o valor cobrado e por entender excessivo, deverá apresentar os próprios cálculos, de modo discriminado, para que sua impugnação possa ser conhecida. Desta forma, inegável a necessidade de dilação probatória, em especial de natureza contábil, para aferir se os índices aplicados estariam em conformidade com os títulos executivos, o que afasta o reconhecimento da plausibilidade do direito enquanto requisito para a concessão da tutela provisória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46